Tribunal: TJMT
Processo: 1009967-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009967-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade, Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA - CPF: 059.739.241-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE
SAÍDA TEMPORÁRIA PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO VESTIBULAR
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
IMPROCEDÊNCIA
–

R
EEDUCANDO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
AGRAVO
DES
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O
artigo 122,
da Lei de Execução Penal
, dispõe que apenas os condenados que cumprem pena em regime semiaberto podem ser beneficiados com a saída temporária para frequentar curso supletivo profissionalizante
, portanto,
por ausência de previsão legal, afigura-se
“incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado”
(STJ, HC 630.996/TO – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – 22.3.2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
por

MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000021-73.2022.8.11.0038
,
que indeferiu o pedido de
saída temporária para prestar vestibular.

Em suas razões, o
agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
reconhec
endo
o
seu direito de participar de
vestibulares.

Em contrarrazões,
o
pa
rquet
requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve
,
na íntegra
,
o
decisum

invectivado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação da defesa contra decisão do magistrado da execução penal que indeferiu pedido de saída temporária ao agravante para prestar vestibular – Impertinência – Agravante que cumpre pena em regime fechado – Ausência de previsão legal – Não preenchimento dos requisitos previstos nos
arts
. 122 e seguintes da LEP – Precedentes desse e. TJMT – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agrava
nte

MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA

cumpre pena que totaliza
14
(
quatorze
) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão,

pela prática dos crimes de tráfico de drogas
,
associação
para o tráfico
e porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido
.

Conforme já relatado, o agravante
, que
cumpre pena em regime fechado,

pretende
a reforma
da
decisão agravada para o fim de
garantir o seu direito de participar de avaliações vestibulares
.

Com efeito,
a Lei de Execução Penal, em seu artigo 120, prevê a
possibilidade de concessão de permi
ssão de saída aos apenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto
, mediante esco
lta, quando ocorrer as seguintes
situações
: I
–

falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão
; e II – necessidade de tratamento médico.
O
bserva-se que
,

a
saída para
participar de
avaliações vestibulares
,

não
está
dentre as hipóteses
de permissão
de saída
ele
itas
pelo legislador
.

Por sua vez
, o artigo
122,
do mesmo diploma legal
,

dispõe que
apenas

os condenados que cumprem pena em regime
semiaberto podem ser beneficiados com
a saída temporária
para frequ
entar
curso
supletivo profissionalizante
.

Nessa perspectiva, não desconheço
a importância
d
o

estudo para a
reintegração
do
apenado
à sociedade
,
porém
, por ausência de previsão legal,
afigura
-se
“incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado”
(STJ, HC 630.996/TO – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – 22.3.2021).

Com efeito, a antecipação
“
de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se, por ora, irregular e prematura.
”
(HC 255.978/MG – Relator: Min. Moura Ribeiro – 19.3.2014)

Nesse sentido,
em casos semelhantes,
este
Egrégio Tribunal de Justiça
tem assim deci
do:

“
(...)
Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja no regime semiaberto. Ao preso condenado em regime fechado não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal
”
.

(TJ-MT - EP: 00027354520118110064 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020)

“(...)
O benefício da autorização de saída temporária para estudo é, por lei, reservado aos
reeducandos
que se encontram no regime semiaberto, daí por que deve ser revogada a decisão que o concede a reeducando do regime fechado
”
.

(N.U 1009878-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)

“(...)
O reeducando que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos
arts
. 122 e seguintes da Lei de Execuções Penais, razão pela qual não tem direito à concessão de saídas temporárias para frequentar de forma presencial curso técnico de nível médio.
Agravo provido. (N.U 1001240-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023)

Desta forma,
diante da inexistência de dispositivo legal permissivo ao deferimento
da saída temporária ao
reeducando
que
cumpre pena no
regime
fechado,
situação
ostentada pelo agravante
,
o desprovimento do agravo é
medida
imperativa.

Anoto
,
somente
“ad
argumentandum
tantum”
,
que
,
se extraí dos documentos encartados no presente agravo
,
a possibilidade
d
o
agravante
participar de avaliação vestibular
,
à distância,
portanto, se a unidade dispuser
de recursos tecnológicos, poderá o agravante requerer
à

administração
do
e
stabelecimento
p
risional
para realizar
o referido
exame, na forma o
nline
.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024